Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709553-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA (requerido), contra decisão do ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, o qual, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada no Decreto-Lei 911/69, processo n. 0714032-90.2020.8.07.0003, aplicou penalidade por litigância de má-fé, consubstanciada em multa de 5% do valor corrigido da causa. Inconformado, o requerido recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravado. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que o recorrente juntou print de consulta ao site da Receita Federal do Brasil, na qual informa ausência de declarações de IRPF no anos de 2019/2020; registros na carteira profissional dos anos de 2009 e 2011; e print de tela do celular com informação de recebimento de auxílio emergencial e subsequente utilização para pagamento de boletos (ID 24544726). Com a devida vênia, mas reputo insuficientes os documentos acostados para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Explico. O print de extrato de recebimento de auxílio emergencial, ID 24544726. Pág. 9/10, não consta a identificação do beneficiário, além do que, apenas ter recebido o auxílio, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, pois, para receber este benefício não fora exigida qualquer comprovação. Em outro ponto, denota-se do bojo dos autos da ação originária, ID 69482574. Pág. 6, consta declaração de escritório de contabilidade, do ano de 2019, informando que o agravante possui renda mensal de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais). Ora, quem recebeu essa quantia mensalmente, ao longo do ano obteve renda de R$ 58.800,00, portanto, obrigatória a declaração de IRPF, por isso, recebo com reservas o documento de ID 24544726, pois consta que o agravante não teria declarado qualquer renda à Receita Federal nos anos de 2019/2020. Não bastasse isso, o próprio contrato de financiamento de veículo é contraditório à declaração de hipossuficiência, dado o elevado valor (R$ 58.835,20), sendo certo que o carro comprado não é do modelo mais barato, mas sim, de preço mais elevado, inclusive com acessórios (ID 69482574. Pág. 7 dos autos originais). Desse modo, com a devida vênia, mas necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da CTPS em que conste contratos atuais, ou declaração de renda como autônomo, como o fez quando da celebração do contrato, assim como extrato bancário e de cartão de crédito de sua titularidade, referente aos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator